Tribunal: TJDFT
Processo: 0719200-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO. SENTENCIADO. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. SUFICIENTE. ROUBO MAJORADO. CONSUMADO E TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS. TESTEMUNHA POLICIAL. VÍTIMAS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CORRETA. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO IDEAL. PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. FRAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Jurisprudência desse Tribunal de Justiça, é prescindível a intimação pessoal do sentenciado, bastando a intimação da Defensoria Pública, quando representante da parte e se tratar de réu solto, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Inviável a absolvição quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado consumado e tentado, notadamente pela palavra das vítimas e pelas declarações da testemunha policial.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. Não se aplica o instituto da desistência voluntária quando o delito de roubo apenas não se consuma em virtude da resistência oferecida pela vítima e pelo fato de o celular estar oculto no momento do delito. Na hipótese, incide a modalidade tentada do delito.
5. O crime cometido no curso do cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social do agente, inclusive, sem que se configure bis in idem, porquanto denota-se maior juízo de reprovabilidade na conduta do agente, que desprezou as regras inerentes ao próprio objetivo da execução penal, qual seja, a ressocialização, em latente desrespeito assumido com o Estado-Juiz.
6. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Proporcionalidade observada.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.